Tribunal: STF
Processo: RE 1271567
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — MATÉRIA FÁTICA E LEGAL — INVIABILIDADE — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, alterando a fundamentação, confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de revisão de benefício previdenciário. No extraordinário, o recorrente alega violados os artigos 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Sustenta a aplicação do teto de benefício sobre a média das remunerações. Alude ao decidido no recurso extraordinário nº 564.354. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho:
    A prova produzida nos autos não é suficiente para comprovar ter o benefício previdenciário da parte autora sofrido qualquer glosa capaz de atrair a aplicação do quanto restou assentado naqueles julgados do STF, sob o rito da repercussão geral. 
    O caso da parte autora é de uma aposentadoria especial, concedida mediante o cômputo de 26 anos, 8 meses e 16 dias, com data de início em 21/05/1985. Os documentos juntados pela parte autora (id 1894590 e id 1894593) não têm o condão de provar o direito alegado. 
    […]
    No caso em espécie, pela análise da prova produzida nos autos, se vê claramente que o resultado final do salário de benefício do segurado não foi glosado, pois que não atingiu o maior salário de benefício vigente à época de sua concessão. 
    O salário de benefício da parte autora em 21/05/1985 (RMI de 2.261.884,80 – id 1894593) era inferior ao maior salário de benefício à época ($5.350.560,00), portanto, não há que se falar em glosa. 
    Daí porque, em suma, não restou demonstrado nos autos o direito da parte autora à revisão de seu benefício com aplicação dos novos tetos trazidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03, posto que não logrou colacionar aos autos elementos probatórios da subsunção do caso concreto ao direito revisional contemplado pela referida emenda constitucional. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso.
    A par disso, somente pela análise da legislação de regência seria dado concluir de forma diversa, o que é vedado em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator